Tribunal: TJMT
Processo: 1015657-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015657-50.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Agravante : ALINE VIECILI CRESPANI
Agravados : SIDNEY ALVES DOS SANTOS e outros
Número do Protocolo: 1015657-50.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALINE VIECILI CRESPANI contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos de “Embargos de Terceiro” (Proc. no 1002828-23.2021.8.11.0037), ajuizada pela agravante contra SIDNEY ALVES DOS SANTOS, SAULO GONZAGA DE SOUZA e JOÃO MANOEL JUNIOR, indeferiu o pedido autoral de antecipação da tutela por considerar não “suficientemente provado o domínio e a posse do bem penhorado em momento anterior à citação válida do executado nos autos da execução”, devendo prevalecer, por ora, a decisão que, “nos autos da execução, (verificou) a má-fé do executado e a ocorrência de fraude à execução, declarando-se a ineficácia de todas as alienações efetuadas sobre o imóvel a partir do registro no 04” (cf. Id. no 99897486).
A agravante insiste em que “o imóvel penhorado, leiloado e arrematado na ação de execução no 1904-83.2008.8.11.0037 não pertence ao agravado Saulo, mas sim a (ela), e que, no caso em tela, não há falar em fraude a execução”, eis que o compromisso de compra e venda do imóvel foi firmado em 30.05.2003, muito antes de o agravado Saulo ter sido citado no processo de execução (04.06.2008), sendo que, no ano de 2008, o que ocorreu foi tão somente a conclusão do negócio jurídico, com a lavratura da escritura pública e registro do título translativo do domínio, logo, como no momento em que adquiriu a área e passou a possui-la sequer havia sido ajuizada a ação de execução, inexistindo, obviamente, naquele momento, citação do compromissário vendedor ou o registro de penhora ou anotação de qualquer outro ato restritiva na matrícula do imóvel, é evidente que o seu status de terceira adquirente de boa-fé, o que infirmar a chance de o caso envolver fraude à execução.
Pede, pois, o provimento do recurso, para seja reconhecida e declarada a sua qualidade de “terceira de boa-fé e real proprietária da área de terras denominada Fazenda Careta II, devidamente matriculada sob o no 6658, no CRI de Primavera do Leste, declarando-se definitivamente nulo o ato de constrição judicial”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 99888988).
É o breve relatório.
A antecipação da tutela recursal pressupõe a demonstração de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo, antes, fundamentação relevante, apoiada em prova idônea, que demonstre a probabilidade do direito, e, ainda, efetiva demonstração de que o diferimento da análise do pleito possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou causar ao postulante dano gravíssimo, irreversível ou irremediável.
Em contato inicial com o quadro controvertido nos autos, não é possível divisar situação que denote urgência agônica, nem que demonstre efetivo perigo de dano, isto é, sério risco de lesão iminente à agravante, ao menos não a ponto de recomendar e autorizar a antecipação dos efeitos da tutela, pois, em que pese o temor manifestado pela parte de sobrevir danos decorrentes do prosseguimento dos atos expropriatórios praticados no feito executivo (Proc. no 1904-83.2008.8.11.0037 - Código 54334), das peças encartadas neste instrumento recursal referente à execução, verifica-se que o imóvel objeto da lide foi penhora nos idos de 2012, sendo, nos anos subsequentes, avaliado por perito e, depois, levado à hasta pública, sem nunca enfrentar oposição da ora agravante, vindo a ser arrematado em junho de 2015 (cf. Id. no 99897474), e, ao que tudo indica, desde maio de 2016, está pendente de análise pedido de homologação do auto de arrematação (cf. Id. no 99897477), não havendo nos autos informações suficientes para compreender o porquê de até hoje o pedido está em aberto, sendo possível apenas concluir que esse fato, por si só, não representa um perigo atual à esfera patrimonial da agravante.
Então, diante da amplitude da matéria controvertida, somado a própria complexidade inerente à questão em debate no mérito recursal, e considerando que o mero receio de sobrevir um dano, como é o que se vê no caso em epígrafe, não serve para autorizar a concessão da medida de liminar inaudita altera pars, tenho que o exame aprofundado da questão, com fito de melhor investigar a pertinência da fundamentação e pretensão recursal, pode e deve ser reservado ao enfrentamento mais aprofundado, e após o devido contraditório, a ser feito no julgamento do mérito pelo colegiado.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 08 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator